Tribunal: TJDFT
Processo: 0706002-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Órgão : 2a Turma Cível Classe : Agravo de Instrumento Processo n. : 0706002-02.2025.8.07.0000 Agravante : ORCÍLIO CAMBRAIA DA FONSECA Agravado : JOSÉ WASHINGTON DE CARVALHO NOVAES Processo de Origem : 0734872-98.2018.8.07.0001 Relator : Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL DESPACHO Trata-se de Agravo e Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por ORCÍLIO CAMBRAIA DA FONSECA contra a decisão Id. origem 225459091, proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da Execução n. 0734872-98.2018.8.07.0001, movida por JOSÉ WASHINGTON DE CARVALHO NOVAES, ora agravado. A antecipação de tutela recursal de urgência foi analisada e deferida, conforme se verifica na decisão de Id. 69439013, para reformar a decisão agravada e acolher a impugnação apresentada pelo executado/agravante, e, por conseguinte, determinar a imediata liberação da quantia de R$ 1.587,11, constritos nos autos originários a título de penhora. Verifica-se que a parte agravada colacionou petição (Id. 69605752), com pedido de reconsideração da decisão que deferiu a liminar, aduzindo que a decisão em comento parte de premissa fática equivocada, que merece urgente correção. Tece comentários sobe a impenhorabilidade das verbas previdenciárias em abstrato. Pois bem. O Código de Processo Civil não traz em seu bojo a possibilidade específica de reconsideração de decisão monocrática proferida em sede de agravo de instrumento, por meio de requerimento em petição, ainda mais quando a questão traz, ínsita a sua análise, perspectivas ligadas ao mérito da demanda. Sendo certo que a análise e a possibilidade de deferimento de pedido de reconsideração, por óbvio, ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa. O Códex disciplinador do processo civil, acerca da possibilidade de impugnação de decisão monocrática do relator, dispõe que: Art. 1021 Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. § 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada. § 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. § 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno. § 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. § 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final. [...] Nesses termos, entendo que a via adequada para que possa ser revista a decisão em comento não se conforma no pedido de reconsideração, sendo impertinente a sua análise. Assim, ante o exposto, NADA A PROVER quanto ao requerimento constante na petição de Id. 69605752. Intime-se. Publique-se. Brasília, 17 de março de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator